Tribunal: TJPA
Processo: 0871665-80.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0871665-80.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: HERISSON MELO SANTANA

RECORRIDO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária, para manter a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Remessa Necessária
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
HERISSON MELO SANTANA
contra ato do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, na inicial, o impetrante afirma que é policial militar formado na última turma de formação de soldados, com formação em 27/09/2022, conforme boletim especial n.º 03, datado de 27/09/2022.

Informa que realizou concurso de agente de polícia federal, no qual foi aprovado em todas as fases do certame, até quele momento. Afirma que restaria ainda a fase final do concurso, qual seja, o curso de formação profissional de agente da polícia federal, que seria realizado de 03/10/2022 a 23/12/2022.

Sustentou que para se apresentar à realização da fase mencionada do concurso federal, precisaria se afastar temporariamente do serviço público estadual, conforme preceitua o art. 20 da lei 8.112/90, no entanto, ao solicitar administrativamente autorização para realizar a referida etapa do certame, não obteve resposta da Administração, sendo obrigado a impetrar com o presente Mandado de Segurança em razão da urgência da demanda.

Por essas razões, solicitou deferimento de medida liminar para o fim de concessão de licença não remunerada pelo período de 30/09/2022 a 23/12/2022, com o fim de realização do curso de formação profissional de agente da polícia federal e que fosse confirmada a tutela de urgência, declarando-se a nulidade do ato administrativo exarado pela autoridade coatora que se manteve omissa quanto ao afastamento do impetrante.

Em análise ao pleito de liminar, o magistrado deferiu o pedido, determinando a concessão de licença não remunerada ao autor no período de 30/09/2022 a 23/12/2022, com o fito de participar de curso de formação profissional de Agente da Polícia Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após instrução, sobreveio sentença, concedendo a segurança, para determinar à Autoridade impetrada que conceda licença/afastamento ao Impetrante, pelo período de 30/09/22 a 23/12/2022, para que possa realizar o Curso de Formação Profissional de Agente da Polícia Federal, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. Sem condenação em custas judiciais e em honorários de advogado pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Ausente recurso voluntário das partes.

Subiram os autos por força da remessa necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade da remessa necessária, passo a análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que reconheceu o direito ao afastamento de militar estadual de suas funções por meio de licença não remunerada do serviço, pelo período de 30/09/2022 a 23/12/2022, com a finalidade de realizar Curso de Formação Profissional, última etapa do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Federal ao qual foi aprovado.

Nestes termos, o art. 20, §4º da Lei 8.112/1990, dispõe:

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: (vide EMC nº 19)

§ 4
o
Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Assim, conclui-se que é garantido ao servidor público requerer licença para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública.

Quanto à questão da aplicação subsidiária da lei 8.112/1990 ao caso ora em apreço, o C. STJ manifestou-se no sentido de que, como regra geral, é possível a aplicação da lei federal aos servidores públicos estaduais, quando os Estatutos de Servidores Públicos Civis Estaduais tiverem lacunas e essa aplicação não representar nenhum conflito com norma específica.

Vejamos:

É possível aplicar, de forma analógica, a Lei Federal nº 8.112/90 em face da falta de regulamentação específica sobre determinada questão na legislação própria do ente federativo. STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1576667/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 15/03/2016.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ – PERDA DE OBJETO - REJEITADA – MÉRITO -
LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS -
O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, AINDA QUE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, TEM DIREITO A AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.112/90. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809132-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. PERMISSIVO NA LEI ESTADUAL. FUNGIBILIDADE ENTRE SERVIDORES DA UNIÃO E ESTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1 – O cerne da questão está em verificar a correção da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público.

2-

Nos termos do art. 61, inciso VII, da LC nº 22/94 e art. 92, alínea “d” do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94) c/c art. 20, §4º da Lei Federal nº 8112//90, faz jus o servidor estadual à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo.

3. No que tange a alegação de inaplicabilidade da legislação federal ao servidor púbico estadual, consigno que há previsão legal no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará, Lei nº 5.810/94, que disciplina, na alínea ‘d” do art. 92, a possibilidade de concessão de licença em outras hipóteses previstas em legislação federal específica, já tendo o STJ entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88.

4- Ressalte-se que não há qualquer prejuízo ao exercício eficiente da função pública, bem como o Apelado não acumulou remunerações dos dois cargos públicos, vindo a receber somente o vencimento do seu cargo de origem. Ademais, o próprio art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 não apresenta qualquer ressalva quanto ao fato de o Curso de Formação não fazer parte das etapas do certame. Assim, não se pode falar em violação ao disposto no art. 37, XI da CF/88, que veda a cumulação remunerada de cargos públicos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828190-50.2017.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

Logo, é possível a aplicação subsidiária do Regime Jurídico Único dos servidores federais aos servidores do Estado do Pará. Diante desta premissa, em havendo previsão legal que fundamentou o pleito do impetrante, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço da Remessa Necessária, mantendo a sentença reexaminada.

É o voto.

PR.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 16/07/2024